Tribunal: STF
Processo: Rcl 48430
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Nelson Fernandes Goes Tavares de Lima, para garantir a observância do enunciado 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 2ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.
    A defesa técnica alega que
    “[o] Reclamante cumpria pena em regime inicial fechado, quando em 21/06/2021 obteve o deferimento de progressão ao regime semiaberto, após ter preenchido o requisito subjetivo e objetivo desde 23/02/2018.
    Ocorre que, passados mais de 30 (trinta) dias, até o presente momento o reclamante se encontra em regime fechado, sem qualquer previsão de transferência” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Aduz que, 
    “[e]m tais casos, deveria ser o Reclamante imediatamente transferido a uma unidade prisional adequada ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou autorizado a aguardar o cumprimento da decisão em prisão albergue domiciliar até o surgimento da vaga ao estabelecimento adequado conforme dispõe a Súmula Vinculante 56 do STF. ”
    Considera ser inadmissível que,
    “[...] devendo estar no regime semiaberto, o Paciente seja mantido por tempo indeterminado no fechado por falta de vagas” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Diante disso, requer
    “[...] a concessão de medida liminar para que o Reclamante seja IMEDIATAMENTE posto em regime semiaberto e, na ausência de vaga disponível imediatamente, que seja posto no regime aberto, fazendo valer a força vinculante e a autoridade dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal Federal” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    A autoridade reclamada prestou informações, nestes termos:
     “O paciente atualmente cumpre pena na Penitenciária Mirandópolis II, referente aos PECs acima, com término de penas previsto para 17/08/2034.
    Em decisão datada de 21/06/2021, foi deferido o pedido de progressão ao regime semiaberto do sentenciado.
    Não é de desconhecimento deste juízo o entendimento da súmula n. 56 do STF, o que, inclusive, constou da r. Decisão de deferimento de progressão de regime, conforme cópia em anexo.
    Por outro lado, necessário se faz a observância de prazo razoável para que a transferência se efetive administrativamente, o que, smj, ainda há tempo oportuno” (pág. 3 do documento eletrônico 9; grifado no original).
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Posto isso, passo ao exame do mérito.
    Transcrevo trecho da decisão reclamada, no que toca ao exame desta reclamação:
    “O sentenciado possui o requisito objetivo para a progressão, atingido em 23/02/2018.
    Possui também o requisito subjetivo, uma vez que atestado pela direção do estabelecimento penal que o sentenciado possui bom comportamento carcerário e não cometeu falta disciplinar de natureza grave nos últimos 12 (doze) meses (páginas 365 e 370).
    Ademais, o relatório conjunto de avaliação mostrou-se favorável à concessão do benefício (páginas 398/399).
    Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de progressão ao regime semiaberto do sentenciado Nelson Fernandes Goes Tavares de Lima, MTR: 70882-6, RG: 21805109, RJI: 170111540-55, recolhido na Penitenciária de Mirandópolis II.
    Comunique-se à Unidade Prisional para que providencie a transferência para o regime adequado, servindo cópia desta decisão como guia de transferência e devendo ser observado o cumprimento da Súmula vinculante 56 do STF, que impede a manutenção do sentenciado em regime mais gravoso, observada a necessidade de um prazo razoável para que a transferência se opere administrativamente, sob as penas de serem observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, do STF” (pág. 1 do documento eletrônico 4).
    Em que pese os esclarecimentos prestados, é possível concluir pelo descumprimento da Súmula Vinculante 56. Como se vê, o reclamante possui direito ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mas, até a presente data, não foi transferido para estabelecimento prisional compatível. 
    Sobre o tema, o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.
    Além disso, ao julgar situações análogas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, que ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido à condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria o comando da Súmula Vinculante 56.
    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao juízo da execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio juízo da execução, tal como se verifica nestes autos.
    Confira-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcls 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.
    Isso posto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 2ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo, que inclua imediatamente o reclamante em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. Em caso de impossibilidade, o magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas no julgamento do RE 641.320/RS: 
    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator